Tribunal: TJMT
Processo: 1005429-79.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005429-79.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CAROLINA MONTEIRO CAMARGO - CPF: 023.988.231-80 (ADVOGADO), REUBILER ALVES SILVA - CPF: 016.586.241-65 (AGRAVANTE), WHUDDNER COUTINHO CORREIA - CPF: 046.409.071-76 (AGRAVADO), VAGNER SOUSA PUA - CPF: 032.469.622-19 (AGRAVADO), RENAN SOUZA POMPEU (AGRAVADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), ANTONIO JORGE FELIPE DE MELO - CPF: 511.130.232-87 (ADVOGADO), VAGNER SOUSA PUA - CPF: 032.469.622-19 (AGRAVANTE), ANTONIO JORGE FELIPE DE MELO - CPF: 511.130.232-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO BEM MÓVEL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – INSURGÊNCIA DO REQUERENTE – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – INDÍCIOS DE GOLPE – AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DE VALOR PELO BEM - POSSIBILIDADE – PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PERIGO DE DANO EVIDENCIADO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser deferido o pedido da parte postulante (art. 300 do CPC).

É possível restituir o veículo ao Agravante, eis que demonstrou ser o legítimo proprietário, além disso, há evidências de que foi vítima de “golpe” na celebração da compra e venda do veículo e não recebeu contraprestação pela alienação, sendo de rigor a reforma da decisão para determinar a restituição do bem ao Agravante.

O perigo de dano consubstancia-se no fato de que o veículo se encontra apreendido no pátio da Delegacia responsável pelas investigações há mais de um ano, sujeito a deterioração e perecimento decorrentes, não só do desuso, como também das intempéries climáticas.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1005429-79.2022.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
REUBILER ALVES SILVA
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da
Ação de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Reintegração de Posse do Bem Móvel
n.º 1004249-91.2021.8.11.0055, proposta em face de
WHUDDNER COUTINHO CORREIA e outros
, indeferiu o pedido liminar de restituição do veículo da marca Ford, modelo Ranger XLS CD2 2.5 Flex, Ano/Modelo 2013/2013, placas OBS-8877, que se encontra apreendido na Delegacia de Polícia Civil da Comarca de Juína/MT por determinação da Autoridade Policial.

Inconformado, o Agravante almeja a reforma da decisão vergastada, ao argumento de que o seu direito de posse sobre o veículo está sendo violado, causando-lhe prejuízos permanentes e de difícil reparação.

Relata que foi vítima de golpe por criminoso, pois

assinou o recibo de transferência do seu veículo para o Agravado WHUNDDNER COUTINHO CORREIA, com base em um comprovante de depósito falso, o que ensejou a perda da posse e propriedade do bem.

Afirma que o contrato de compra e venda entabulado entre as partes é nulo, ilícito, fraudulento e proveniente de ato criminoso, devendo o veículo retornar à posse do Agravante, eis que é o legítimo proprietário.

Sob tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal para, desde logo, ser deferida a restituição do veículo. No mérito, pede o provimento do recurso e a reforma da decisão vergastada.

O pedido liminar foi deferido e determinada a restituição do veículo ao Agravante (ID. 122622458).

Contraminuta lançada ao ID. 124008453.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Ação de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Reintegração de Posse do Bem Móvel
ajuizada pelo Agravante
Reubiler Alves da Silva
em desfavor dos Agravados
Whuddner Coutinho Correia e Outros
a fim de rescindir o negócio jurídico pactuado com os Agravados e ser reintegrado na posse do veículo objeto do litígio.

O Recorrente alega ter sido vítima de furto mediante fraude, eis que transferiu a propriedade do automóvel ao Agravado WHUDDNER COUTINHO CORREIA; todavia, até o momento, não recebeu o pagamento pela venda do bem.

No intuito de resguardar seu patrimônio, em 09/03/2020, registrou Boletim de Ocorrência na Delegacia de Polícia Civil de Tangará da Serra/MT.

Ato subsequente, a autoridade policial converteu o procedimento investigativo no Inquérito Policial n.º 162.4.2020.4999 (Id. 54321857 – pág. 36 – autos principais). Após diligências policiais, o veículo foi encontrado no Município de Juína, o qual foi apreendido por determinação da Autoridade Policial daquela Comarca na data de 11/03/2021 (ID. 54321858 - pág. 21).

Entre um ato e outro, nos autos de Restituição de Coisa Apreendida, o Ministério Público Estadual requereu o arquivamento dos autos do Inquérito Policial n.º 1006548-41.2021.8.11.0055, e manifestou favoravelmente à restituição do veículo apreendido ao Recorrente, como se denota do ID. 122388988.

Com tais considerações, o Agravante requereu, liminarmente, a restituição do veículo.

O Juiz singular indeferiu o pleito ao fundamento de que há dúvida sobre o real proprietário do veículo, e que essa questão poderá ser melhor esclarecida somente após a instrução do feito.

Feita essa breve contextualização, passo ao exame do Instrumental.

É cediço que o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser deferido o pedido da parte postulante.

Conforme relatado, o Agravante assevera ser legítimo proprietário e possuidor do bem e pretende a restituição do veículo.

Com efeito, diante do acervo probatório, sobretudo considerando os autos do Inquérito Policial n.º 1006548-41.2021.8.11.0055, soam verossímeis as alegações do Agravante, mormente porque o representante do Ministério Público

manifestou-se favorável à restituição do veículo ao Agravante, não havendo motivos razoáveis para manter a apreensão do veículo.

Nessa perspectiva, não vislumbro justificativa plausível que obsta a devolução do veículo ao Agravante, especialmente porque, após o parecer do Ministério Público, a Juíza da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, onde tramitou o Inquérito Policial, homologou o pedido de arquivamento dos autos investigativos, como se vê do ID. 76323832.

Por outro lado, oportuno registrar que o Agravado Whuddner apresentou Pedido de Restituição de Coisa perante a Juíza da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, pleiteando a restituição do automóvel. Contudo, o Ministério Público requereu a improcedência do pedido e opinou pela devolução do bem ao Agravante (ID. 75509118 – Ação Principal).

O perigo de dano consubstancia-se no fato de que o veículo se encontra apreendido no pátio da Delegacia de Polícia Civil da Comarca de Juína/MT por determinação da Autoridade Policia, desde o dia 11/03/2021, sujeito a deterioração e perecimento decorrentes, não só do desuso, como também das intempéries climáticas.

Assim, por vislumbrar a probabilidade do direito asseverado pelo Agravante, bem como o perigo de dano suscitado, ratifico o meu posicionamento liminar no sentido de determinar a restituição do veículo ao Agravante.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – COMPRA ONLINE DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DO BEM PELO COMPRADOR OU DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DEPOSITADA – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERE A DECRETAÇÃO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS – INSURGÊNCIA DOS AUTORES – PLEITO DE CONSTRIÇÃO DE BENS E VALORES VIA SISBAJUD – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO RECURSAL – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR – AI: 0038628-08.2021.8.16.0000, Relator Hamilton Rafael Marins Schartz, Data de Julgamento: 02/03/2022, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/03/2022).

Feita essas considerações,
Dou Provimento,
confirmo a medida liminar de ID. 122622458 e determino a restituição do veículo objeto da lide ao Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022